Tribunal: TJSP
Processo: 1004939-42.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO JUDICIAL – Impossibilidade de transferência do veículo, diante de restrições judiciais – Leiloeiro que atuou como auxiliar da justiça, sem que possa ser imputada qualquer prática ilícita - Ausência de nexo causal – Sentença mantida - Apelo improvido.